Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727290-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA: “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por RAIMUNDO FELIPE ARAÚJO DE ALVARENGA em face de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra o autor que, em meados de 1989/1990, sua mãe abriu uma caderneta de poupança com o seu nome junto ao banco réu, na qual foram realizados depósitos regularmente até meados de 1999, quando ele completou 10 anos. Relata que apenas tomou conhecimento da conta bancária ao completar 30 anos. Acrescenta que, em 2019, procurou o banco com o objetivo de saber os valores atuais dos depósitos na caderneta de poupança já bastante antiga, mas a instituição informou-lhe que a conta não existia. Sustenta que os depósitos feitos até 1999 são corrigidos mensalmente com juros e remuneração básica, que, à época, era o TR. Argumenta que cabia ao banco réu diligenciar pela guarda e conservação da quantia depositada, de modo que tem a obrigação de prestar-lhe contas. Ao final, pede seja o réu condenado a apresentar o extrato e a evolução financeira de sua conta poupança. A representação processual da parte autora está regular (ID 149976095). Concedida a gratuidade da justiça ao autor (ID 154205604). O requerido compareceu aos autos espontaneamente e, em contestação (ID 156967874), argui a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir, por ser o pedido genérico. No mérito, sustenta que se presume a legitimidade dos lançamentos realizados na conta da parte autora, ante a inércia habitual e reiterada desta em não se insurgir contra o conteúdo da conta, invocando, nesse sentido, o princípio do venire contra factum proprium. A representação processual da parte ré está regular (ID 150604035). O autor apresenta réplica (ID 157143834), em que rebate os argumentos do réu e repisa os termos da inicial. É o relato do necessário. Decido. 1 – DAS PRELIMINARES Em sede preliminar, o réu argui a inépcia da inicial, ao argumento de que o pedido é genérico, e a ausência de interesse processual. 1.1 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL O pedido formulado pelo autor foi devidamente delimitado, recaindo especificamente sobre a caderneta de poupança n° 5.297.081-4, agência n° 606/8, aberta em 1989 em seu nome. Há a exata indicação da conta bancária acerca da qual ele pretende a prestação de contas. Quanto à ausência de delimitação temporal, vê-se que é justificada diante da narrativa fática exposta pelo autor, no sentido de que, no ano de 2019, obteve da instituição financeira, administrativamente, a informação de que a conta bancária não tinha saldo. Portanto, busca o autor entender a alegada inexistência de valores, já que afirma nunca ter efetuado movimentações financeiras ou saques. Desse modo, para o fim a que se dirige a ação, é razoável que o pedido recaia sobre todo o período de vigência da conta, desde a sua abertura, não havendo que se falar em indeterminação que torne a inicial inepta. Rejeito a preliminar. 1.2 - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR O fato de o autor não ter buscado informações sobre as movimentações financeiras até então não pode ser considerado, em face do ajuizamento desta ação, como comportamento contraditório. É aventada na inicial a alegação de que ele somente tomou conhecimento sobre a existência da caderneta no ano de 2019, quando buscou informações junto à agência responsável em sede administrativa. Até aquela época, narra o autor, ele desconhecia que a conta fora aberta pela mãe em seu favor, de modo que a inércia quanto ao questionamento das contas não lhe pode ser oposta. Assim, considerando que o provimento pretendido pela parte autora é útil, adequado e necessário à pretensão deduzida na inicial, está presente o interesse processual. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, bem como as condições da ação, o processo encontra-se em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente a lide, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC. 2 – DO MÉRITO Cuida-se de ação de exigir contas, que obedece a procedimento desenvolvido em duas fases sucessivas: na primeira, é perquirida a existência do dever de prestar contas; na segunda, tendo sido reconhecido este dever, as contas são apresentadas e julgadas, com a apuração de eventual saldo devedor. No caso posto, alega o autor que, por iniciativa de sua mãe, foi aberta em seu nome a caderneta de poupança n° 5297081-4 junto ao banco réu, em meados do ano de 1990, e somente teve conhecimento da existência da conta bancária anos depois, em 2019. Pontua que, instado administrativamente a fornecer extrato das movimentações financeiras da conta, o réu limitou-se a dizer que a conta inexistia. A inicial é instruída com prova documental suficiente da abertura da conta-poupança (IDs 149976099, 149976100 e 149976101). A instituição financeira não nega que a conta foi aberta, fato que é, portanto, incontroverso. Aduz apenas que o requerente não pode se insurgir em relação às movimentações da conta após decorridos mais de 30 anos de sua abertura. Os argumentos tecidos pela ré não prosperam, mesmo porque, nesta fase processual, o que o autor pretende é apenas ter acesso ao histórico financeiro da conta bancária, que, apesar de ser de sua titularidade, era mantida sob a responsabilidade de sua genitora. Todas as pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua administração. Como é sabido, o correntista tem direito de exigir contas da instituição financeira que gerencia sua conta bancária, direito que corresponde ao dever do banco de prestá-las no exercício da função de mandatário, consoante preceitua o art. 668 do Código Civil. Este entendimento é sedimentado da jurisprudência, o que culminou, inclusive, com a edição do Enunciado no 259 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça (A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária). Assim, é certo o dever de o requerido prestar as contas da poupança titularizada pelo autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autor nesta primeira fase da ação de exigir contas, para determinar que o banco réu preste contas da caderneta de poupança n° 5.297.081-4, agência 606/8, desde a data de sua abertura até o momento presente, apresentando-as sob a forma contábil, com todo o histórico de créditos e débitos, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo conforme os artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência nesta fase para qualquer das partes. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que o Agravado instruiu a petição inicial apenas com documentos genéricos que não demonstram a existência de valores devidos; (ii) que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito; (iii) que o Agravado tinha amplo e irrestrito acesso a todos os lançamentos; (iv) que não pode ser admitido pedido genérico de prestação de contas desde a abertura da conta poupança pela genitora do Agravado; (v) que não foram especificadas operações e movimentações tidas como irregulares; e (vi) que não é possível o avanço para a segunda fase sem o trânsito em julgado da decisão da primeira fase. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a petição inicial ou reconhecer a carência de ação. Preparo recolhido (ID 48768924). A decisão de fls. 1/4 ID 48819474 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que não há incoerência no pedido inicial, tendo em vista que pretende apenas que o Agravante apresente o saldo de sua caderneta de poupança, com as movimentações realizadas no período. Salienta que não se trata de pedido genérico, pois comprovou a existência da caderneta de poupança e o saldo em 16/01/1994. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão recorrida, que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, determinou que o Agravante “preste contas da caderneta de poupança n° 5.297.081-4, agência 606/8, desde a data de sua abertura até o momento presente, apresentando-as sob a forma contábil, com todo o histórico de créditos e débitos, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo conforme os artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil.” Em 12/07/2023 foi deferida liminar atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ou seja, suspendendo a condenação do Agravante à prestação de contas. Ciente dessa decisão, em 11/07/2023 o Juízo de origem determinou que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento (ID 164989938). Todavia, em 20/02/2024 o Agravante prestou as contas sem qualquer ressalva (IDs 187099840 e 187099844), conduta processual que, por ser incompatível com o recurso interposto, deve ser interpretado como desistência tácita, tendo em vista que traduz a aceitação, ainda que implícita, da determinação de prestação de contas. Trata-se, com efeito, de conduta processual reveladora da aquiescência do Agravante com a resolução da primeira fase da ação de exigir contas que se mostra incompatível com o recurso interposto. Na lição de Rodrigo Ramina de Lucca: “Após a interposição do recurso, o cumprimento espontâneo da sentença sem ressalvas é, realmente, uma causa de falta de interesse superveniente. Mas a falta de interesse decorre justamente da aquiescência tácita, a qual torna logicamente incompatível de reforma ou invalidação de uma decisão que foi aceita. É igualmente verdade que, após a interposição do recurso, processualmente, a aquiescência expressa manifesta-se pela desistência. Mas, também aqui, o mais comum é que a parte desista do recurso por aquiescer à decisão. (Disponibilidade Processual, RT, 2019, p. 212)” O fato é que, com a apresentação das contas, deixou de existir, sob qualquer ângulo, o interesse recursal. Ressalte-se que a regularidade das contas apresentadas não integra o objeto do presente recurso e por isso só poderá ser questionada em sede própria. Isto posto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator